Tribunal: TJDFT
Processo: 0737560-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO MEDIANTE FRAUDE E EM CONCURSO DE PESSOAS. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ATUAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. LIMINAR INDEFERIDA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado contra a manutenção da prisão preventiva do paciente, incurso, em tese, no crime de furto qualificado pela fraude e concurso de pessoas.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em avaliar a ocorrência de constrangimento ilegal da manutenção da prisão preventiva, seja (i) pela ausência dos requisitos autorizadores, (ii) seja por excesso de prazo na formação da culpa
III. Razões de decidir:
3. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: de uma das condições de admissibilidade previstas no artigo 313 do Código de Processo Penal; dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus commissi delicti” (prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria), conforme a parte final do artigo 312 do Código de Processo Penal; e de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (garantia da ordem pública ou econômica, a conveniência da instrução criminal ou a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal), dispostos na parte inicial do artigo 312 do Código de Processo Penal; além do risco concreto que a liberdade do acusado representa.
4. A pena prevista em abstrato para o crime pelo qual o paciente foi denunciado ultrapassa 4 (quatro) anos. Logo, atendida condição de admissibilidade do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
5. A imputação do crime de furto mediante fraude e em concurso de pessoas tem suporte probatório mínimo, consistente nos relatos da vítima e dos policiais, demonstrado pelo caderno investigativo e demais documentos acostados aos autos de origem, que detalham que o paciente e outros envolvidos praticaram o delito de furto, duplamente qualificado, de forma organizada e com distribuição de tarefas.
6. A prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública, diante dos elementos concretos que evidenciam a gravidade dos fatos.
7. A alegação de excesso de prazo não se sustenta diante da regular tramitação do feito, que já conta com audiência de instrução realizada e diligências pendentes para localização da vítima. A ação penal envolve pluralidade de réus e apuração de crime complexo, com atuação articulada em meio eletrônico, circunstâncias que justificam maior duração da fase instrutória. A aferição do prazo deve considerar as particularidades do caso concreto, e não a simples soma aritmética de dias de prisão, conforme entendimento assentado pela jurisprudência.
8. As condições pessoais favoráveis do investigado, como primariedade e residência fixa, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que presentes os requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
9. É incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) quando a custódia é necessária para garantir a ordem pública, havendo incompatibilidade entre os institutos no caso concreto.
IV. Dispositivo:
10. Ordem denegada.